Tribunal: TJSP
Processo: 1003213-72.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, contradição e obscuridade na medida em que esta Corte teria desconsiderado os "precedentes atualizados que guardam maior compatibilidade" com a matéria discutida, julgando o feito em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, contradição e obscuridade na medida em que esta Corte teria desconsiderado os "precedentes atualizados que guardam maior compatibilidade" com a matéria discutida, julgando o feito em prejuízo dos recorrentes. Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios. Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias. Restou claro no v. aresto que os embargantes não comprovaram suas alegações, em patente afronta ao disposto no art. 373, I, CPC.

Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prequestionamento insubsistente, uma vez que o v. acórdão restou bem claro quanto aos fundamentos jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial. O julgador não é obrigado a rebater cada um dos dispositivos legais ventilados no recurso, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003213-72.2018.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que são embargantes
BENEDITO TIAGO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e LÍGIA FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados ACAPULCO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e CONDOMÍNIO FLEX IMIGRANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1003213-72.2018.8.26.0161/50000
Origem: 3a Vara Cível de Diadema
Embargantes: Benedito Tiago Silva e outro
Embargados: Acapulco Investimentos Imobiliários Ltda. E
Condomínio Flex Imigrantes
Voto n.o 00301C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro
material.
CASO
CONCRETO.
Alegada
omissão,
contradição
e
obscuridade na medida em que esta Corte teria desconsiderado
os
“precedentes
atualizados
que
guardam
maior
compatibilidade” com a matéria discutida, julgando o feito em
prejuízo dos recorrentes. Ausência de qualquer vício que
pudesse
ser
sanado
pela via estreita dos embargos
declaratórios. Caso de mero inconformismo com o julgamento,
que deve ser manifestado em vias recursais próprias. Restou
claro no v. aresto que os embargantes não comprovaram suas
alegações, em patente afronta ao disposto no art. 373, I, CPC.
Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais
Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não
têm caráter protelatório. Súmula no 98 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Prequestionamento insubsistente, uma vez
que o v. acórdão restou bem claro quanto aos fundamentos
jurídicos suscitados para julgar improcedente o pedido inicial.
O julgador não é obrigado a rebater cada um dos dispositivos
legais ventilados no recurso, bastando que, pela motivação
apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
ou rejeitou as pretensões da parte.
Embargos de declaração que se revestem de natureza
protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da
prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa
aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
3
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Benedito Tiago Silva e outro em face do v. acórdão de fls.
396/405, que negou provimento à apelação cível por eles
interposta, para manter a sentença que julgou improcedente o
pedido inicial por eles deduzido, assim ementado:
“Apelação Cível. Compromisso de compra e venda de
unidade imobiliária e vaga de garagem. Alegação de
descumprimento contratual ante a necessidade de disponibilização
de vaga individual, livre e indeterminada. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência.
Irresignação.
Descabimento.
Previsão
na
Convenção do Condomínio de realização de sorteio para atribuição
de vagas de garagem. Autora que deixou de comprovar fato
constitutivo de seu direito, nos moldes que lhe competia (Art. 373, I,
CPC). Vagas “sujeitas a auxílio de manobristas/garagista”. Mera
possibilidade. Dano moral. Não configuração. Descumprimento de
deveres contratuais não verificado. Sentença mantida. Recurso
Desprovido”.
Os embargos são opostos sob alegada omissão,
contradição e obscuridade, na medida em que esta Corte teria
desconsiderado os “precedentes atualizados que guardam maior
compatibilidade” com a matéria discutida, julgando o feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
4
prejuízo dos recorrentes.
Os declaratórios também são opostos com intuito de
prequestionamento da matéria debatida.
Pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando-se
os vícios ora apontados.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo, e,
no mérito, rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os embargos de
declaração com efeitos infringentes quando a modificação do
julgado embargado decorrer do próprio saneamento de alguma das
impropriedades elencadas no retro mencionado dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
5
Na espécie, vê-se que a decisão embargada não
padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento destes
declaratórios.
Cinge-se a questão no fato de o embargante não ter
comprovado suas alegações, conforme exige o artigo 373, I, do
Código de Processo Civil.
Embora tenham sustentado descumprimento contratual
por parte das embargadas, após detida análise dos autos não foi
constatada a prática de qualquer ato ilícito por parte das recorridas.
Consta do aresto recorrido que:
“O contrato celebrado entre as partes prevê que o edifício
garagem será composto de vagas “todas de uso comum, cobertas, individuais
e indeterminadas sujeiras a auxílio de manobrista/garagista” (fls. 25).
Anota-se, ainda, haver previsão na minuta de convenção
condominial de realização de sorteio para atribuição das vagas de gagarem
(fls. 72)”.
Disto decorre, que, diferentemente ao afirmado pelos
embargantes não há previsão contratual dispondo sobre a
existência de vagas “livres”.
Outro ponto, cuja irresignação dos recorrentes não
mereceu acolhida, foi a questão da existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
6
manobrista/garagista, porque também consta do contrato por eles
celebrado com as embargas que as vagas estão “sujeitas” a auxílio
de manobrista/garagista”, ou seja, o instrumento apenas faz
menção sobre uma possibilidade, o que não se confunde com
obrigatoriedade na disponibilização do serviço.
Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
era mesmo de rigor o desprovimento do recurso de apelação
interposto pelos embargantes, porque eles comprovaram, nem
minimamente, suas alegações.
O aresto é claro e didático neste particular. Não há vício
algum a ser reconhecido.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é admitida
em sede de embargos declaratórios, sob pena de desvirtuação da
própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003213-72.2018.8.26.0161/50000 -Voto no 00301C
7
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser suscitada
perante os Tribunais Superiores pela via recursal própria.
Assim,
sendo
manifestamente
protelatórios
estes
embargos, condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de
Processo Civil.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes embargos de
declaração, com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.